Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715338-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAGAB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME, MARILIA GABRIELLA GONCALVES, DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), contra decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0022897-91.2016.8.07.0001), ajuizada pela agravante em desfavor de DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA, MARILIA GABRIELLA GONÇALVES e MAGAB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME (executados), indeferiu os pedidos de a) suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, CPF, passaporte e cartões de crédito dos requeridos pessoas físicas; b) inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito e; c) busca dos bens em nome dos dois primeiros executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 16654534 - págs. 253-254). Em suas razões (ID 16654531), a agravante assevera que empreendeu diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora dos executados, como pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT, tendo pretendido aplicar as medidas atípicas ora indeferidas com a finalidade de efetivar a execução pecuniária. Argumenta que o processo deve observar os princípios fundamentais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência e que o novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças, tais como a possibilidade de o Juiz, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de qualquer natureza, fundamentado no artigo 139, inciso IV, do Código de Ritos. Afirma que as medidas pleiteadas de suspensão da CNH e do passaporte, o cancelamento e/ou suspensão dos cartões de crédito e a suspensão do CPF dos devedores não afrontam preceitos constitucionais, servindo como forma de compelir os executados a quitar o débito devidamente constituído em juízo, tendo em vista o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação da dívida. Assevera que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas e que o deferimento do pedido de busca por esse sistema objetiva dar efetividade à execução, de forma que entende necessária a expedição de ofício para o CNIB, a fim de que seja determinada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens de propriedade dos agravados. Defende que a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes encontra previsão expressa no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil e que o sistema SERASAJUD encontra-se implementado neste Tribunal, sendo cabível a expedição de ofício eletrônico pelo Poder Judiciário determinando a inclusão no cadastro, de forma a proporcionar mais agilidade, segurança e efetividade ao processo. Argumenta a necessidade de antecipação da tutela recursal, uma vez que foi demonstrada a probabilidade de êxito de seu recurso e o perigo de dano irreparável à exequente, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial pelos executados, e a reversibilidade das medidas. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine: a) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do CPF e a apreensão do passaporte dos agravados; b) o cancelamento e/ou suspensão dos seus cartões de crédito; c) a inclusão dos agravados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, mediante expedição de ofício; d) a inclusão dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes, pelo convênio SERASAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 16654533). Intimada para se manifestar sobre a pertinência subjetiva de MAGAB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME figurar no passivo do recurso (16745997), tendo em vista que os pleitos foram direcionados apenas contra os demais executados, a agravante pleiteou sua exclusão (17070162). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a tutela liminar requerida. A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução por quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com a finalidade de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Ademais, a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Do exame dos autos, é possível verificar que a ação de execução foi ajuizada em 22.08.2016 e, citados os executados, estes apresentaram embargos à execução, não tendo sido concedido efeito suspensivo, de forma que a execução não foi suspensa (ID 16654534 - pág. 129). Dessa forma, anteriormente à decisão agravada, foram realizadas as seguintes diligências na tentativa de localização de bens dos devedores: pesquisa via BACENJUD, em desfavor apenas da executada MARILIA GABRIELLA GONÇALVES e da pessoa jurídica, cujo bloqueio restou parcialmente frutífero (ID 16654534 - págs. 130-133), e penhora sobre os direitos aquisitivos dos executados pessoas físicas em relação ao imóvel de matrícula no 269970, alienado fiduciariamente (ID 16654534 - págs. 62-64 e 148) e avaliado em R$390.000,00 em 2018 (ID 16654534 - pág. 174). Rejeitada a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel acima mencionado, a exequente/apelante foi intimada para se manifestar sobre outras diligências não realizadas para satisfação da dívida, tendo requerido as medidas que foram indeferidas na decisão vergastada. Dessa forma, ab initio, constata-se que não houve o esgotamento das diligências típicas para localização de bens dos devedores, tendo sido realizada apenas uma pesquisa ao sistema BACENJUD, que não diligenciou bens de todos os executados e foi parcialmente frutífera, havendo valores bloqueados nos autos. Inexiste, outrossim, por exemplo, pesquisa ao sistema RENAJUD. Ademais, há penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel avaliado em R$390.000,00, valor este que supera o valor da dívida perseguida, atualizada em R$168.886,74 (ID 16654534 - pág. 152). Ainda que, em razão da alienação fiduciária que pende sobre o imóvel, não haja meios a serem adotados para satisfação imediata do débito em relação a essa penhora, há expectativa efetiva de que, por meio dessa medida constritiva, a credora consiga satisfazer seu crédito. Dessa forma, ao menos em uma análise perfunctória, a suspensão/apreensão da CNH, do CPF e dos cartões de crédito dos devedores agravados se mostra precipitada e incabível. No que se refere ao pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, igualmente não se mostra possível, nesta análise prefacial. A CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional. Tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Consta do Manual dirigido ao Poder Judiciário que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio do cartório extrajudicial competente, que tem acesso ao sistema e pode promover as buscas disponíveis. O serviço, evidentemente, é prestado mediante o pagamento de emolumentos. Com isso, mostra-se despicienda a intervenção do Judiciário nessas hipóteses, inclusive como possível burla ao pagamento dos emolumentos. Quanto ao pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, verifica-se que o Código de Processo Civil tratou sobre o tema no artigo 782, § 3o, estabelecendo a possibilidade, e não o dever, de o magistrado autorizar a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, a utilização da norma deve ser feita de maneira supletiva, pois constitui ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo. No presente caso, verifica-se que o credor, além de não ser beneficiário da gratuidade de justiça, é pessoa jurídica. Dessa forma, para o deferimento da medida, deveria a agravante apresentar documento que demonstre a impossibilidade de realizar a inscrição pretendida, o que não foi feito. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, não é possível o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. À Secretaria, para que retifique o polo passivo do presente recurso, promovendo a retirada da pessoa jurídica MAGAB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI – ME, em atenção à petição de ID 17070162. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator